Tribunal: TJDFT
Processo: 0714718-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714718-52.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: DALVA DOS REIS JORGE DA SILVA AGRAVANTE: NELSON COELHO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela de urgência consistente em fornecer o tratamento angioplastia atc com uso de rotablator com ogiva 1,2 (id 191789522 dos autos n. 0703359-51.2024.8.07.0018). O agravante narra que sofre de estenose grave em terço medial dista, razão pela qual necessita de angioplastia com técnica específica conforme relatório médico. Transcreve o teor de relatórios médicos. Afirma que a probabilidade do direito está respaldada pelas disposições constitucionais e legais que afirmam a responsabilidade do agravado em prover a assistência médica que necessita. Menciona que há acentuada urgência no tratamento, pois a demora expõe a sua saúde a sérios riscos. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao agravado que forneça o tratamento angioplastia atc com uso de rotablator com ogiva 1,2. O preparo não foi recolhido ante a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça pelo Juízo de Primeiro Grau (id 191789522 dos autos originários). Brevemente relatado, decido. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra a presença dos supramencionados requisitos. A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência por considerar que não estariam preenchidos os requisitos dispostos no Tema Repetitivo n. 106 do Superior Tribunal de Justiça (id 191789522 dos autos originários). Ocorre que a demanda versa sobre fornecimento de tratamento médico, não de fornecimento de fármacos, razão pela qual o referido precedente não possui aplicação. O art. 5o, caput, da Constituição Federal garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida no capítulo dos direitos e garantias fundamentais. A Constituição Federal consagra o direito à saúde em diversos dispositivos, notadamente em seu art. 196, ao anunciar que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações de serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Trata-se de direito subjetivo assegurado a todos, com previsão no rol dos direitos sociais. A Lei Orgânica do Distrito Federal repetiu a norma constitucional e assegurou o cumprimento do preceito fundamental em seus arts. 204 e 207. Os referidos artigos devem ser interpretados como forma de garantir o direito público subjetivo à saúde por intermédio da prevenção, tratamento e recuperação do estado físico e mental daquele que encontra-se com a higidez comprometida por quaisquer enfermidades, cujas condições em que apresentam-se necessitam da interferência do Estado. Extrai-se dos autos que o agravante possui diagnóstico de estenose grave. O médico assistente justificou o tratamento com angioplastia com técnica específica nos seguintes termos (id 191710414 dos autos originários): Trata-se de um paciente com vasos muito calcificados, com estenose severa, que foi tentado realizar ATC mas balão não conseguiu passar, mesmo balão de baixo perfil. Deverá ser feito com uso de Rotablator com ogiva 1,25. A escolha do tratamento e os eventuais danos decorrentes da falta do tratamento foram demonstrados nos relatórios médicos, inclusive a tentativa sem sucesso de tratamento com a técnica de balão de baixo perfil. Houve negativa de tratamento médico por parte do agravado (id 191710415, p. 22, dos autos originários). O administrador público não pode criar obstáculos que dificultem o acesso dos administrados aos tratamentos necessários ao restabelecimento de suas condições de saúde, por tratar-se de direito subjetivo de índole constitucional e dever incondicional do Estado. O direito à saúde exige a implementação de políticas públicas para a sua concretização com parâmetros no princípio da reserva do possível – aquilo que o dinheiro disponível permite, ou seja, o limite máximo – e no princípio do mínimo existencial – limite mínimo –, os quais exigem análise casuística. O Poder Judiciário poderá e deverá exercer controle se houver a delimitação dos direitos a serem implementados por políticas públicas, pois não há discricionariedade do administrador frente aos direitos constitucionalmente consagrados. A probabilidade do direito do agravante foi demonstrada. O perigo de dano é notório diante da sua condição de saúde. Concluo, em juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos do agravante ensejam a reforma da decisão agravada pretendida. Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao agravado que forneça ao agravante o tratamento de angioplastia feito com uso de Rotablator com ogiva 1,25, conforme relatório médico. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator